Tribunal: TJSP
Processo: 2276442-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento de quantias pagas e indenização por danos morais - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao executado – Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência – Indeferimento – Adequação – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276442-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ROGERIO
APARECIDO DOS SANTOS BEZERRA, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., S.A. CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM
PAGAMENTO LTDA e BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12.993
2
Voto no 12.993
Agravo de instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000
Comarca de Guarujá- 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Gustavo Gonçalves Alvarez
Agravante: Rogério Aparecido dos Santos Bezerra
Agravado: Unick Sociedade de Investimento Ltda. e outros
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Ação de rescisão
contratual c.c. ressarcimento de quantias pagas e indenização por
danos morais - Agravo de instrumento
Insurgência contra
decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao
executado Elementos dos autos que não se coadunam com a
alegada hipossuficiência Indeferimento Adequação Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada à fl. 91 que, em 'ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento
de quantias pagas e indenização por danos morais', indeferiu pedido de justiça
gratuita formulado pelo autor, determinando a comprovação do recolhimento das
custas judiciais, despesas processuais, bem como taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Busca o agravante a reforma da decisão, alegando que “a
decisão foi prolatada sem levar em consideração a hipossuficiência financeira do
agravante, haja vista que o mesmo comprovou não possuir rendimento superior
ao limite tributável. Tal fato configurou a ratificação de insuficiência de recursos,
cerceando seu direito de defesa consagrada na Carta Magna... para a concessão
do benefício de Assistência Judiciária Gratuita é prescindível a comprovação
liminar da hipossuficiência jurídica da parte autora, visto que o juízo não aceitou a
declaração de pobreza aos autos... o requerente não realiza a Declaração de
Ajuste Anual da Renda da Pessoa Física, visto que não se enquadra nas
especificações contidas na Norma RFB no 1794/2018... está isento da declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12.993
3
anual de IR... requer a juntada da CTPS...ao qual comprova que o demandante
está atualmente desempregado sem um rendimento mensal auferível... o
agravante amargou imensurável prejuízo em uma aplicação financeira que tinha o
condão de multiplicar os valores aplicados e não suprimi-los... o d. Magistrado
fundamenta o indeferimento pelo fato da Agravante ter realizados investimentos
em um curto espaço de tempo. Contudo deixou o de avaliar que referida quantia
eram todas as economias da parte autora...Além do mais, o agravante amargou
imensurável prejuízo com o valor investido na plataforma do requerido, vez que
foi sorrateiramente enganado por uma falsa propaganda de ganho, ao qual não
ocorreu. Acrescenta-se que pessoas humildes não possuem a destreza de avaliar
os riscos do investimento, amparando suas esperanças e mudanças de patamar
financeiro em falsas perspectivas de ganhos...” (sic)
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Reza o art. 98 do CPC, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Ainda, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do CPC:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12.993
4
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Ao indeferir o pretendido benefício, o D. Juízo a quo fê-lo
sob a seguinte fundamentação:
“...O art.5o, LXXIV, da Constituição
Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez,
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que
cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade
financeira,
cabendo
à
parte
interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento.
No caso, verifico que o autor, em um
curto espaço de tempo (entre abril a julho de 2019),
disponibilizou quantia considerável para investimento que,
aparentemente, não se mostrou tão lucrativo como
pretendia.
Tal circunstância, a meu ver, não é
compatível à obtenção do benefício da Gratuidade de
Justiça.
Nesse contexto, INDEFIRO o pedido
de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde
já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12.993
5
11.608/03...”
No caso concreto, não comporta reforma a decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao executado, mesmo diante dos documentos agora apresentados.
Colhe-se dos autos que o agravante, um jovem de pouco
mais de 21 anos (nascido aos 21.7.1998), conseguiu, entre agosto de 2018 e
agosto de 2019, disponibilizar de valor superior a R$ 45.000,00 para investimento
(fl. 46/52) por meio de plataforma que operava no mercado “FOREX/
CRIPTOMOEDAS/ BITICOIN”.
Ainda que a cópia de sua CTPS registre acerca do último
contrato de trabalho que a data de admissão foi no dia 18.12.2018 e a data de
saída no dia 10.3.2019, para o cargo de “auxiliar de serviços gerais”, com
remuneração especificada de R$ 1.313,80, não passa despercebido que, a cópia
da CNH do agravante comprova que ele está habilitado para as categorias AB
(carro e moto), podendo exercer atividade remunerada (observações: EAR).
Não se vislumbra de qual forma a quitação das custas
iniciais em valor aproximado de R$ 532,80 traria prejuízo ao seu sustento,
notadamente porque, há poucos meses, conseguia fazer aportes mensais em seu
plano de investimento de valores maiores.
Assim, havendo nos autos evidências suficientes de que o
agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da
gratuidade, o caso é mesmo de indeferimento do pretendido benefício.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276442-28.2019.8.26.0000 -Voto no 12.993
6